Tribunal: STF
Processo: HC 199601
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 626.095/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade da Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a grande quantidade de droga apreendida, transportada entre estados da Federação.
    2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    4. Ordem de habeas corpus denegada” (pág. 3 do doc. eletrônico 14).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que “o motivo pelo qual foi mantida a prisão preventiva da paciente consiste, única e exclusivamente, na natureza do delito que lhe está sendo imputado, qual seja, tráfico de drogas e pela quantidade de substância entorpecente apreendida” (pág. 6 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “a paciente confessou [estar] carregando a droga e que receberia o valor de R$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que sequer conhecia para quem realizava o transporte […], bem como para quem iria entregar, sem qualquer envolvimento com o crime organizado, assim, reclama-se a observação ao princípio constitucional da inocência (artigo 5º, LVII, da C.F.), uma vez que trata a paciente de mera ‘mula’ do tráfico” (pág. 7 da petição inicial). 
    Enfatiza, outrossim, “que, além de exercer atividade laboral lícita, a paciente possui residência fixa, é primária, além de possuir apenas 18 (dezoito) anos de idade recém completados“ (pág. 11 da petição inicial).
    Requer, ao final, que “seja conhecido e deferido o writ, para revogar a prisão preventiva da paciente e aplicar-lhe alguma(s) das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se que responda ao processo em liberdade” (pág. 24 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    Isso porque, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso sob exame, consta do acórdão questionado, do STJ, que o Magistrado de primeiro grau fundamentou o decreto de custódia preventiva na garantia da ordem pública, assim retratado pelo Ministra relatora:
    “O Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante da Paciente em preventiva, consignou o que segue (fl. 28; sem grifos no original):
    ‘[...] Verifica-se o fumus comissi delicti do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória, dos depoimentos dos policiais e demais documentos constantes dos autos. Também está presente o periculum libertatis, por força da gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes apreendida, uma vez que, segundo consta do laudo de constatação, a autuada estava transportando 15,18 Kg de maconha. Desta feita, como se pode observar, revela-se necessária a garantia da ordem pública, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça […]’.
    O Tribunal a quo, por sua vez, assinalou que, in verbis (fls. 25-27; sem grifos no original):
    ‘[...] Apenas para permitir o entendimento da situação fática delineada, consta da denúncia que, no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 09h45min, na Base da Policia Rodoviária Estadual situada na Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 338+400, no município e comarca de Bauru, DIOSSELY SODRE WERNER DA SILVA, qualificada às fls.05, 21/22, transportava entre estados da federação, 29 tijolos totalizando 15,018 kg (quinze quilos e dezoito gramas), da substância entorpecente Cannabis sativa L, conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar. Ao que se apurou na ocasião dos fatos, Diossely residente na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ajustou com pessoa identificada apenas como ‘FB’, transporte de drogas entre as cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul e Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo valor de R$ 2.500,00. Assim, a indiciada rumou até a cidade de Dourados/MS, onde recebeu os tijolos de maconha de pessoa não identificada, que as acondicionou em sua mochila e mala, envolta c om pó de café. Em seguida rumou até Campo Grande/MS onde embarcou em ônibus estadual com destino a Belo Horizonte/MG (v. fls.19). Ocorre que quando o veículo passava pela mencionada Base Policial, foi parado por policiais militares rodoviários para fiscalização de rotina. Os policiais ao ingressarem no coletivo, observaram que Diossely, demonstrou nervosismo e inquietação, chamando a atenção.
    Assim, diante dessa circunstância, pediram para que ela abrisse uma mochila e também a mala de viagem que estavam com ela, quando constaram que havia tijolos de ‘maconha’, com pó de café jogado para disfarçar o cheiro da droga. Ela admitiu informalmente, que havia pego a droga na cidade de Dourados e que a levaria para Belo Horizonte/MG e receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A indiciada foi presa e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante delito. Interrogada, ele admitiu o transporte interestadual dos entorpecentes.’ 
    Trata-se, por óbvio, de quantidade de entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o uso momentâneo.
    Ademais, a quantidade exacerbada de entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de possíveis compradores.
    É certo que o fato, em tese praticado pela paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Ressalto que é incabível a liberdade porque estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já fundamentado na decisão que a decretou.
    Ao contrário do sustentado pelos doutos Advogados, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posta em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia destas, a sugerir possível reiteração da conduta.’
    Como se vê, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade da Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida – 15,018kg de maconha –, transportada entre estados da Federação.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade da droga apreendida, conforme se observa dos seguintes julgados:
    […]
    Saliento, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 
    Também é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. Com efeito: ‘[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)” (págs. 3-5 do doc. eletrônico 14; grifos no original).
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva”, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (vide HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 
    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; grifei).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria; grifei).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator